Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-28.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800551-28.2021.8.14.0136

APELANTE: SILVAN DA CONCEIÇÃO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO QUE A DROGA SE DESTINAVA AO COMÉRCIO. CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO MEIO DE PROVA PORQUE O APELANTE NÃO FOI ADVERTIDO DO DIREITO AO SILÊNCIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMO A QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE CONSISTENTE EM 103G (CENTO E TRÊS GRAMAS) DE COCAÍNA QUE DEMONSTRAM O INTUITO DO RECORRENTE EM TRAZER CONSIGO A DROGA PARA VENDA E NÃO O CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o édito condenatório tenha feito referência a testemunho de policial que afirma que o recorrente, informalmente, tenha confessado que a droga se destinava à venda, este

não foi o único meio de prova utilizado para o juízo a quo

formar seu convencimento, uma vez que considerou que a quantidade de material entorpecente apreendida, qual seja 103 (cento e três) gramas de cocaína demonstra que o objetivo do apelante era a mercancia e não o consumo. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SILVAN DA CONCEIÇÃO REIS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 560 (quinhentos e sessenta dias multa) calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 304 do CP, em concurso material (art. 69 do CP), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a circunstância de ter falado para os policiais que a droga se destinava à venda não pode servir de alicerce para o édito condenatório, tendo em vista que nesse momento não havia sido advertido do direito de permanecer em silêncio e essa declaração não foi prestada quando da lavratura da prisão em flagrante, não havendo, portanto, provas idôneas de que exerce o comércio de entorpecentes.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, posto que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas que o recorrente trazia consigo a droga para revendê-la.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/04/2021, no centro comercial da Cidade de Canaã dos Carajás, policiais militares receberam informações que um indivíduo, com as mesmas características do apelante, estaria praticando roubos. Ato contínuo, quando os agentes abordaram o recorrente, encontraram em seu poder 103g (cento e três gramas) de cocaína e uma carteira nacional de habilitação falsificada.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO

ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que a circunstância de ter falado para os policiais que a droga se destinava à venda não pode servir de alicerce para o édito condenatório, tendo em vista que nesse momento não havia sido advertido do direito de permanecer em silêncio e essa declaração não foi prestada quando da lavratura da prisão em flagrante, não havendo, portanto, provas idôneas de que exerce o comércio de entorpecentes.

De fato, no seu depoimento colhido em juízo, o policial militar
ROMARIO DA SILVA LEAL
,
disse que em conversa informal com o apelante, no momento em que o conduzia à Delegacia de Polícia, este teria afirmado que adquiriu a droga apreendida para revendê-la.

Todavia, este não foi o único meio de prova que a magistrada sentenciante se utilizou para formar seu convencimento, uma vez que considerou que a quantidade de material entorpecente apreendida, qual seja 103 (cento e três) gramas de cocaína demonstra que o objetivo do recorrente era a mercancia e não o consumo, conforme se lê do édito condenatório (doc. id nº 9181618):

“A quantidade dos entorpecentes encontrados denota, claramente, que não se destinavam ao consumo próprio, e sim à sua comercialização. Facilmente se observa que a quantidade de 101,830mg (cento e um gramas e oitocentos e trinta miligramas) de cocaína não é condizente com a de consumo próprio.”

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DO AVISO DE MIRANDA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA; HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – a IV – Omissis.

V -
Lado outro, não há falar em nulidade da prisão em virtude do suposto descumprimento do "Aviso de Miranda" pois, como bem observado pela Corte de origem, "também não se cogita de nulidade em razão da confissão informal mencionada pelos policiais. Afinal, a condenação não se fundamentou, exclusivamente, em tal confissão, sendo certo que o apelante foi devidamente advertido de seu direito ao silêncio nas fases do inquérito e da ação penal" (fl. 44), ainda mais porque havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, como já demonstrado. Precedentes.

VI - Omissis.

VII - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas.

Habeas corpus não conhecido. (HC n. 742.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
13 de fevereiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023